Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-53.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000881651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010782-53.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
BANCO SAFRA S/A, é apelado CRISTIANO DE ALMEIDA GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.815.
A.C. No
1010782-53.2019.8.26.0529
-
SANTANA
DE
PARNAÍBA
APTE:
CRISTIANO DE ALMEIDA GONÇALVES
APDO:
BANCO SAFRA S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
SEGURO
PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da
cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não
foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos
nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 144/152, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por Cristiano
de Almeida Gonçalves contra Banco Safra S/A para condenar o réu a
restituir o valor cobrado a título de seguro prestamista. Em razão da
sucumbência em maior parte, o autor foi condenado nos ônus
sucumbenciais, observada a gratuidade processual.
O réu apela a fls. 171/186 sustentando a legalidade
do seguro cobrado, expressamente previsto no contrato. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 191/199.
É o relatório.
Inconformado com a parcial procedência da ação, o
réu interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
Em 25/07/2018 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$29.612,60, a ser pago em 48 parcelas de R$992,59, com a fixação de
taxa de juros mensais de 1,96% e anuais de 26,23% (fls. 110/120).
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado
como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer
ilegalidade.
O Col. STJ considerou que a venda é casada se o
consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua
preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art.
1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade
para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito
de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des.
HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula
de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR